Tribunal: TJSP
Processo: 2058360-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2058360-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RICHARD ALEXANDRE OLIVEIRA
LOPES (RÉU PRESO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058360-93.2020.8.26.0000 -Voto no 52.307
2
HABEAS CORPUS No 2058360-93.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: RICHARD ALEXANDRE OLIVEIRA LOPES
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR
INOCORRÊNCIA.
Decisão
suficientemente
embasada
na
presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal,
acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM
DENEGADA.
V O T O No 52.307
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Richard Alexandre
Oliveira Lopes, alegando constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal da comarca de Bauru.
Relata a impetrante que se trata, em tese, de infração aos
artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06. Ressalta o preenchimento dos requisitos legais
para a revogação da prisão preventiva em razão da atual situação do sistema carcerário
e, ainda, quanto às normativas relativas ao cenário de pandemia. Requer a concessão
da ordem, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente.
Indeferida a liminar (fls. 29/30) e prestadas as informações pela
autoridade coatora (fls. 38/40), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 43/47).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
De início, verifica-se que não procede a alegada ausência de
fundamentação na r. decisão combatida, pois o douto magistrado a quo observou os
indícios de autoria, comprovação da materialidade e requisito de admissibilidade previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058360-93.2020.8.26.0000 -Voto no 52.307
3
no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a decisão não se mostrou genérica, mas sim
uma análise técnica de uma questão comum, revestindo-se de elementos suficientes que
lhe conferem validade e segurança. Ainda que assim não fosse, cabe anotar que a
extensão da fundamentação não decorre de exigência normativa, havendo
constrangimento ilegal na ausência de motivação, mas não na sua concisão. A esse
respeito, já se decidiu que a decisão que indefere liberdade provisória ou que defere a prisão
preventiva, nos casos de apuração de crimes de tráfico de drogas, prescinde de maiores
digressões (STJ, HC no 90.029/MG, 5a Turma, rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJE 22/04/2008).
Importa observar, também, que muito embora a gravidade do
crime, por si só, não seja suficiente para embasar a prisão, é certo que ela deve ser
considerada por ocasião da decretação da prisão preventiva.
Superadas essas questões, registre-se que a denúncia
descreve que, no dia 2 de outubro de 2019, por volta das 14h, na Rua 03, qd 09, Vila
Cardia, comarca de Bauru, Larissa Erika Flaks Lopes, Lediane Bonfim Peixoto e
Richard Alexandre Oliveira Lopes, previamente associados, foram surpreendidos
quando traziam, para fins de entrega a consumo de terceiros, 16 pedras de crack, 2
porções brutas de maconha e a quantia de R$ 18,00, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, os policiais civis iniciaram investigação
sobre tráfico de drogas e obtiveram informações dando conta de que o casal Richard
Alexandre e Lediane Bonfim eram os responsáveis pelo gerenciamento das vendas de
drogas no local. Na data dos fatos, após concessão de mandado de busca e apreensão,
os policiais abordaram a denunciada Larissa Erika realizando a venda das drogas nas
proximidades da residência do casal, em um terreno baldio.
Diante das circunstâncias, a decretação da custódia cautelar era
absolutamente imprescindível, pois demonstrado que o paciente, ao menos em tese,
praticou os fatos narrados na inicial acusatória, sendo sua prisão necessária para a
garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal.
Por outro lado, não é demais mencionar que o crime descrito
nos autos traz grande desassossego à população ordeira e coloca a sociedade em
pânico permanente; aquele que o pratica demonstra alta periculosidade e insensibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058360-93.2020.8.26.0000 -Voto no 52.307
4
moral, pois conduz outros indivíduos à degradação física e psíquica, fazendo com que
eles, na maioria dos casos, cometam delitos para sustentar o vício.
Não é por menos que o legislador partiu da observação de que
a situação de liberdade aos presos em flagrante por delitos desta natureza colocaria em
risco a própria objetividade jurídica que se quis tutelar na norma de proibição, gerando
não apenas a intranquilidade pública, mas a sensação de impunidade a incentivar a
própria recidiva da ação.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E
DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de
caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em
decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova
da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-
se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta,
sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No presente caso, a
prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em
razão da periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade de
entorpecentes apreendida (74,3g de cocaína, 197g de crack e 358,5g de maconha) bem
como pelos demais apetrechos (3,34kg de ácido bórico, 775 flaconetes vazios, uma
balança de precisão e R$ 1.522, 55 em espécie). A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável para garantir a ordem pública. 4. As condições subjetivas favoráveis do
paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para
acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 381634/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.04.2017).
Portanto, considerando a gravidade concreta do delito atribuído
ao paciente, cuja denúncia já foi recebida, indispensável a manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e
eventual aplicação da lei penal, de forma que não há qualquer incompatibilidade entre a
prisão de natureza cautelar e o princípio da presunção de inocência.
Assim, irrelevantes, no caso, as alegadas circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058360-93.2020.8.26.0000 -Voto no 52.307
5
pessoais favoráveis que em nada diminui a necessidade da garantia da ordem pública,
até porque referidos pormenores se inserem entre as obrigações exigidas de todos os
cidadãos, não constituindo virtude ou atributo que possam ser invocados como certidão
de caráter ilibado.
De outro lado, anote-se que a situação de pandemia não
autoriza, por si só, a concessão automática da prisão domiciliar a todos aqueles que se
encontram presos.
As normativas mencionadas na inicial não possuem caráter
vinculante, bem como a situação carcerária do país ou o fato de o paciente
supostamente se enquadrar em um grupo de risco não são suficientes para a concessão
do benefício, já que a existência de perigo de contaminação é muito menor na prisão do
que na sociedade diante da limitação de convívio social.
A Defesa não apresentou qualquer comprovação de que o
sentenciado se enquadra no grupo de vulneráveis do Covid-19, tampouco a
impossibilidade de receber eventual tratamento no estabelecimento prisional.
Importante mencionar que a mera expectativa de risco de
contágio não se enquadra na Resolução 62 do CNJ, sendo certo que o sistema prisional
conta com meios para prevenção da enfermidade.
Conforme bem observado pelo Parquet nos autos do habeas
corpus no 0013574-95.2020.8.26.0000, a sociedade já está em risco na área da saúde
pública em razão da pandemia. Mostra-se desarrazoado e até teratológico que seja
exposta a risco ainda maior (de segurança pública), com a soltura de pessoas
encarceradas justamente porque representam risco à ordem pública. Ora, seria
verdadeiro contrassenso que diante do risco à ordem pública causado pela pandemia, a
solução das autoridades seja justamente liberar pessoas que causam risco ao convívio
social, duplicando o risco da sociedade em geral.
Por estas razões, diante da ausência de justificativa concreta do
perigo iminente de contaminação em situação bem diferente daquela imposta ao cidadão
comum, ou, ainda, de comprovação que o paciente não teria eventual atendimento na
unidade prisional em que se encontra, não há como se conceder qualquer benefício
nesta estreita via do habeas corpus.
Portanto, diferentemente do alegado, sob qualquer prisma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058360-93.2020.8.26.0000 -Voto no 52.307
6
se vislumbre, inexiste abuso de poder ou ilegalidade evidente, tornando-se inadmissível a
impetração.
Nestas circunstâncias, ausente constrangimento ilegal, confirma-
se a prisão cautelar.
Denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator